Tribunal: STF
Processo: AI 242967
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTE
DE REMESSA E RETORNO. EXIGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
           A exigência do pagamento das despesas do porte de remessa e
 retorno está
prevista na legislação processual (CPC, artigo 511 c/c RISTF, artigo
 59, § 1º). Desse
modo, tem-se por inatacável a decisão que obstou o trânsito do recurso
 extraordinário,
em face da deserção.
           Agravo regimental a que se nega provimento.